Tribunal: STF
Processo: ARE 1296378
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. PRAZO PARA O TRIBUNAL DE CONTAS EFETUAR ANÁLISE DA LEGALIDADE DO ATO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA. JULGADO RECORRIDO DIVERGENTE DO TEMA 445 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDOS.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quinta Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO - MANDADO DE SEGURANÇA - ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTORIDADE COATORA - TEORIA DA ENCAMPAÇÃO - PRELIMINAR REJEITADA - ATO ADMINISTRATIVO - LAPSO QUINQUENAL - PROVENTOS DE APOSENTADORIA. O ingresso do Distrito Federal na lide supre eventual ilegitimidade passiva da autoridade indigitada coatora, visto que é em nome da pessoa jurídica de direito público que o ato administrativo é praticado ou omitido. Transcorridos mais de cinco anos, não se pode rever a aposentadoria e determinar a devolução das importâncias pagas, ante a ocorrência da decadência, conquanto a Administração possua o poder de autotutela. Precedentes. Recurso improvido” (fl. 1, e-doc. 9). 
    Os embargos de declaração opostos foram acolhidos em parte, para prestar esclarecimentos, sem efeitos infringentes, nos seguintes termos:
    “Ao contrário do que é, insistente e equivocadamente, alegado perante os Tribunais do segundo grau de jurisdição, é inteiramente desnecessário que conste do julgado recorrido artigo de lei ou da Constituição, para que se tenha determinada matéria como prequestionada, eis que o cabimento dos recursos excepcionais exige causa decidida em única ou última instância, o que significa matéria decidida no julgado e não, simplesmente, artigo de lei ou da Constituição mencionado no julgado. Embargos de declaração conhecidos e providos parcialmente para prestar esclarecimentos requeridos pelos embargantes. Unânime”(fl. 1, e-doc. 13).
    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado ao inc. XXXVI do art. 5º e o inc. XV e o caput do art. 37 da Constituição da República.
    Argumenta que “o entendimento adotado pela Corte de origem é no sentido de que o início da fluência do prazo decadencial já seria a data da concessão do benefício e não a data da análise do Tribunal de Contas” (fl. 7, e-doc. 21).
    Sustenta que “somente a partir da decisão proferida pela Corte de Contas é que começa a fluir o prazo decadencial de 05 (cinco) anos para que a Administração possa rever seus atos, consoante o disposto no art. 54 da Lei n. 9.784/97” (fl. 8, e-doc. 21).
    Aponta que “o Tribunal de Contas do DF apreciou a pensão da impetrante por meio da decisão n. 1607/2005, proferida em 28 de abril de 2005, determinando a retificação do ato concessório e, em 16 de agosto de 2005, a Administração comunicou à impetrante sobre a correção que seria feita em seu benefício pensional. Assim sendo, não se pode falar em decadência para a Administração rever essa pensão, pois não houve o transcurso do prazo de cinco anos entre a referida decisão da Corte de Contas e o ato da Administração que determinou o seu cumprimento” (fl. 8, e-doc. 21).
    Suscita que “a manutenção da pensão, da forma como está sendo percebida pela recorrida, implica flagrante enriquecimento ilícito, pois a impetrante está recebendo quantias a maior sem qualquer fundamento legal” (fls. 10-11, e-doc. 21).
    Pede “o provimento do presente recurso para que essa Corte Suprema reforme in totum o v. acórdão do Tribunal de Justiça do DF, para denegar a segurança requerida neste mandamus” (fl. 11, e-doc. 21). 
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob o fundamento de que “a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional” (fl. 5, e-doc. 25).
    O agravante sustenta que “não se trata, in casu, de ofensa reflexa, indireta à Constituição, mas sim de violação direta e frontal do Texto Magno” (fl. 7, e-doc. 27). 
    4. Em 30.8.2017, foi determinada a devolução dos autos ao Tribunal de origem para aguardar-se o julgamento do mérito da repercussão geral no Recurso Extraordinário n. 636.553 (Tema 445) (e-doc. 42).
    5. Em 19.8.2020, a Quinta Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, em juízo de retratação, decidiu:
    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REJULGAMENTO. ATO ADMINISTRATIVO. PRAZO DECADENCIAL DE 5 ANOS. ARTIGO 54, DA LEI 9.794/99. TERMO INICIAL. CHEGADA DOS AUTOS À CORTE DE CONTAS. TEMA 445 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Em rejulgamento da apelação interposta pelo Distrito Federal, em decorrência do entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 445, mantém-se a negativa de provimento ao recurso. Transcorridos mais de cinco anos da data em que o procedimento administrativo no qual foi concedido benefício de pensão por morte à impetrante chegou ao Tribunal de Contas, não se pode rever a aposentadoria e determinar a devolução das importâncias pagas, ante a ocorrência da decadência, ainda que a Administração possua o poder de autotutela” (fl. 13, e-doc. 47).
    6. Em 15.9.2020 o Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios reenviou os autos a este Supremo Tribunal, nos seguintes termos:
    “I – Considerando a orientação sedimentada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 636.553 (Tema 445), bem como a manutenção do acórdão divergente pelo órgão julgador, submeto o recurso extraordinário à autorizada apreciação da Corte Suprema, nos termos do artigo 1.041 do Código de Processo Civil.
    II – Ante o exposto, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal” (fl. 21, e-doc. 47).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    7. Razão jurídica assiste ao agravante.
    8. O Tribunal de origem assentou, por unanimidade:
    “O artigo 54, da Lei 9.784/99, prevê que ‘o direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé’. (…)
    A jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça também tem consagrado o entendimento de que, transcorridos mais de cinco anos, não se pode rever a aposentadoria e determinar a devolução das importâncias pagas, ante a ocorrência de decadência. (…)
    Ademais, ‘a inexistência de legislação que disponha sobre a decadência do direito de a Administração anular seus atos, diante do poder de autotutela que lhe é conferido, não concede a esta a possibilidade de fazê-lo a qualquer momento, sob pena de instabilidade nas relações jurídicas’. (RMO 20030110583029, Segunda Turma Cível, Rela. Desa. Carmelita Brasil, DJ 04.10.2005 p. 136)
    Dessa forma, conquanto a Administração possua o poder de autotutela, que a autoriza anular ou revogar seus próprios atos quando eivados de nulidades, verifica-se que quedou inerte por um longo período de tempo, tendo operado na hipótese, a decadência” (fls. 6-8, e-doc. 9).
    A desembargadora revisora fez constar no voto:
    “O início do curso do prazo decadencial, portanto, é a data da concessão do benefício, e não a análise do Tribunal de Contas do Distrito Federal”.
    9. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 636.553-RG (Tema 445), Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou a “inaplicabilidade do art. 54 da Lei 9.784/1999 antes da perfectibilização do ato de aposentadoria, reforma ou pensão” e firmou a seguinte tese jurídica:
    “Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas” (DJe 26.5.2020).
    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO MILITAR. CONCESSÃO ADMINISTRATIVA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. EXAME. DECADÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. BENEFICIÁRIOS. HABILITAÇÃO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. DEMONSTRAÇÃO. ORDEM CONCEDIDA. 1. O procedimento administrativo complexo de verificação das condições de validade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão não se sujeita à regra prevista no art. 54 da Lei 9.784/99. Por outro lado, a abertura de contraditório e ampla defesa ao interessado é indispensável apenas se ultrapassado o prazo de cinco anos da entrada no Tribunal de Contas da União do respectivo processo administrativo encaminhado pelo órgão de origem para fins de registro. Precedentes. 2. Tendo ocorrido a habilitação na forma exigida pela Lei 3.765/1960, inclusive no que se refere à demonstração da dependência econômica, fazem jus os impetrantes à pensão militar reclamada. 3. Ordem concedida” (MS n. 31.472, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 12.11.2015).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. APRECIAÇÃO DA LEGALIDADE DO ATO DE CONCESSÃO INICIAL DE APOSENTADORIA, REFORMA E PENSÃO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA APENAS SE PASSADOS MAIS DE CINCO ANOS. TERMO INICIAL. DATA EM QUE O PROCESSO ADMINISTRATIVO É RECEBIDO NA CORTE DE CONTAS. EMBARGOS ACOLHIDOS. I - O termo inicial do prazo para apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão conta-se a partir da data em que o processo administrativo é recebido na Corte de Contas. II – Embargos acolhidos” (MS n. 26.053-ED-segundos, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 23.5.2011).
    O julgado recorrido divergiu dessa orientação jurisprudencial.
    10. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo e ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para anular o julgado recorrido e determinar a remessa dos autos ao Tribunal de origem para decidir como de direito.
    Publique-se.
    Brasília, 11 de novembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora